Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700838-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, HENRIQUE SGARIONI SANTOS, VALDIR SOARES DOS SANTOS, AMANDA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS, LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALVES, NATHALIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: QUEILE APARECIDA DE CARVALHO PINHEIRO, CLAUDIA KARINA DE AZEVEDO ARAUJO, LARA AZEVEDO LUSTOSA, JANEIDE MARIA DE AZEVEDO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEVE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. e OUTROS contra decisão proferida na ação de rescisão contratual e indenização ajuizada em seu desfavor por QUEILE APARECIDA DE CARVALHO e OUTRAS, que deferiu a tutela de urgência de arresto, via via SisbaJud e Renajud, para bloqueio de R$ 281.002,98 em nome da empresa e dos seus sócios. Os agravantes alegam que não existe vínculo entre Leve Planejamento Financeiro Ltda. e Braiscompany Soluções Digitais e Treinamento Ltda, tampouco entre os sócios, a configurar a prática de pirâmide financeira. Ressaltam que os serviços de consultoria continuam sendo prestados, sem risco de insolvência ou encerramento das atividades, o que permite a reparação em eventual condenação indenizatória. Invocam o excesso do valor constrito, considerando que não há discriminação do valor investido junto à Braiscompany. Destacam o resgate pelas agravadas dos montantes investidos junto à Dominion e Órama. Sustentam que a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu sem a devida fundamentação. Informam que parte dos valores bloqueados advém de renda decorrente de aposentadoria, honorários e outras remunerações destinadas ao sustento dos sócios e familiares, o que consubstancia a impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC). Acrescentam a impossibilidade de constrição do montante vinculado à conta investimento, pois o numerário encontra limite em 40 salários-mínimos, além de ser necessário para preservar a atividade empresarial (art. 833, X, CPC). Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio das constrições sobre os veículos e contas bancárias e de investimento em nome da empresa e de seus sócios. Subsidiariamente, que seja determinado o limite de arresto para 10% do montante constrito. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, a Juíza da Primeira Instância considerou que as agravadas se envolveram em um esquema de “pirâmide financeira”, consistente em um modelo fraudulento de negócios para formação de uma cadeia de pessoas que são atraídas por promessa de lucros fáceis ao indicar novos clientes, que fazem parte da base da pirâmide, e cujos investimentos mantêm a estrutura em funcionamento por alguns meses até que venha a ruir pela falta de novos investidores. Assim, apenas o criador e, no máximo um pequeno grupo de envolvidos, acaba realmente enriquecendo. Em consequência, determinou o arresto de R$ 138.554,11 em nome da Braiscompany Soluções Digitais e Treinamento Ltda. e seus sócios e de R$ 281.002,98 em nome de Leve Planejamento Financeiro Ltda. e seus sócios, esta por intermediar e prestar serviços de consultoria em investimentos e, desse modo, responder solidariamente por toda a cadeia de consumo. Do exame do processo originário, entende-se que há verossimilhança (art. 166, II, CC) na alegação de ilicitude do objeto dos contratos firmados com Braiscompany, com a possibilidade de retorno ao estado anterior ao da contratação (art. 182 CC), pois os elementos dos autos indicam que essa empresa figurou como locatária temporária de Criptoativos e Ativos Digitais de propriedade das agravadas (IDs 191672712, 191676643, 191677546, 191677549, 191676638, 919675415) e, a partir dessa negociação, causou danos a consumidores, inclusive com ajuizamento de ação pelo Ministério Público da Paraíba (ID 191676616). Assim, o arresto, como medida acautelatória para assegurar a efetivação de futura execução (art. 830 CPC) é possível e necessária em relação à empresa Braiscompany, notadamente pela notícia da existência de operações policiais investigando as atividades e evasão dos seus sócios. Por necessário, deve permanecer o efeito da desconsideração da sua personalidade jurídica, considerando que aparente a confusão patrimonial pela utilização da empresa para prática de atos ilícitos (art. 50 do Código Civil). Contudo, o mesmo não ocorre com a empresa ora agravante, Leve Planejamento Financeiro Ltda. Evidencia-se pelas provas apresentadas na origem que as agravadas contrataram a referida empresa para prestar serviços de consultoria de valores mobiliários, planejamento e educação financeira, com expressa previsão no contrato de exclusão de responsabilidade “pelo resultado advindo da flutuação do mercado financeiro ou qualquer falha na prestação de serviços prestados por terceiros” (cláusula quinta do Contrato – ID 19167755, na origem). Para tanto, foi acordado um prazo de vigência de 12 meses (cláusula décima primeira) e uma remuneração em torno de R$ 1.700,00 à R$ 1.900,00 (cláusula sexta) (IDs 19167755, 19167644, na origem). Nessa perspectiva, a possibilidade de que Leve Planejamento Financeiro Ltda. responda solidariamente pela rescisão contratual com a empresa Braiscompany Soluções Digitais e Treinamento Ltda (arts. 7o, parágrafo único; 14 e 25, §1o, do CDC) depende da comprovação de que os prejuízos causados por esta originam-se também da conduta daquela. Até este momento processual não há elementos concretos que evidenciem essa correlação. Nesse cenário, consigna-se, ainda, que há no processo principal a notícia de que um dos sócios da empresa Leve, Sr. Henrique Sgarioni Santos, detentor de 48% do seu capital social (ID 58410388), apresentou junto ao juízo criminal pedido cautelar de explicações pela acusação de cometimento de crime, considerando que “também fora vítima do esquema fraudulento engendrado pela Braiscompany, tendo investido diversos valores, os quais também busca o recebimento através de ação judicial” (ID 191676619, na origem). Destarte, os elementos fático-probatórios existentes até aqui indicam, em tese, ausência de responsabilidade solidária dos agravantes que, ao prestarem consultoria às agravadas quanto aos investimentos com probabilidade de êxito, não administravam seus recursos e nem por eles garantia eventual risco de investimento ou se apresentavam como prepostos (Acórdão 1645951). Sobre o tema, mutatis mutandis, por ora, a reflexão: "A persistir esse equivocado entendimento, bastaria ao empresário ou empreendedor contratar, antes de realizar qualquer negócio empresarial, uma consultoria ou projeto econômico-financeiro, para forrar-se ao malogro e tranferí-lo a terceiro, para além do contrato firmado de apenas uma "consultoria". Em realidade, o que pretende a autora, ora recorrida, é que o SEBRAE seja um verdadeiro "garante" do sucesso do empreendimento, criando responsabilidade solidária onde a lei não prevê." ((REsp n. 1.154.737/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 7/2/2011.) Por outro lado, a cláusula quarta, parágrafo único, do Contrato Social da Leve Planejamento Financeiro Ltda. dispõe que “a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil” (ID 191676619). Destarte, aliado à ausência imediata de prova da conduta ilícita da empresa Leve, tem-se a previsão no seu Contrato Social de limitação da responsabilidade dos seus sócios, o que impede também, por ora, a manutenção do arresto para alcance dos seus bens. A fragilidade dos elementos probatórios nesta fase processual impedem, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Leve por confusão patrimonial, já que não ficou demonstrada, ainda, sua utilização para lesar credores nas negociações financeiras que recomendou (art. 50 do Código Civil). A propósito, o seguinte entendimento deste Tribunal: "3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. " (Acórdão 1816756, 07416216120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por oportuno, que os documentos juntados demonstram que o agravante Valdir Soares dos Santos recebe proventos de aposentadoria que, em regra geral, são impenhoráveis (ID 58411483). No mais, existem declarações de ativos financeiros em aplicações financeiras que não servem para demonstrar a impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, CPC), tampouco do crédito de até 40 salários-mínimos em poupança (art. 833, X, CPC). Não há, pois, como considerar a impenhorabilidade dos valores constritos como pretendido pelos sócios agravantes. Em verdade, o arresto, via Sisbajud e Renajud, de ativos e veículos em nome de Leve Planejamento Financeiro Ltda. e seus sócios deve ser afastado pela não consideração, nesta fase processual, da responsabilidade da empresa de consultoria pelos prejuízos suscitados pelas agravadas. Considerando a necessidade de desbloqueio, fica prejudicado o exame da alegação de excesso do valor constrito. Em conclusão, tem-se como evidente o perigo de dano ao funcionamento da empresa e manutenção das atividades particulares dos seus sócios pela manutenção das restrições efetivadas. Lado outro, não há risco ao resultado útil do processo principal, considerando a informação de que os serviços de consultoria continuam sendo prestados, sem risco de insolvência ou encerramento das atividades. Além disso, verifica-se que os agravantes comprovaram, ainda que de forma precária, a ausência de sua responsabilidade na rescisão contratual e reparação indenizatória pretendida pelas agravadas. Consequentemente, fica mitigado, por enquanto, o direito destas à manutenção do arresto. Diante do exposto, DEFIRO o pedido a liminar, para determinar o desbloqueio das constrições sobre os veículos e feitas em contas bancária e de investimento em nome da empresa Leve Planejamento Financeiro Ltda. e seus sócios. Intime-se a parte agravada para responder o presente recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator